Tribunal: TJMT
Processo: 0006142-37.2019.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006142-37.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SANDOVAL MARTINS VILA - CPF: 371.179.888-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), ANNE KAROLINE ALVES CORREA - CPF: 058.458.121-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO
E ABSOLVIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
PELO CRIME
PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
FINALIDADE MERCANTIL DA
S
DROGA
S
A
PREENDIDA
S
.
2.
POSTULADA CONDENAÇÃO DO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO E
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE ENTRE AMBOS. 3.
DESPROVIMENTO DO

RECURSO
.

1.
Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do
apelado
, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.

2.
A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
associativo permanente e estável para o exercício da traficância revela imperiosa a manutenção da sentença absolutória em relação ao crime do art. 35 da Lei de Drogas.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
/
MT
,

que
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0006142-37.2019.8.11.0013
,
desclassificou a
imputação d
a
prática
do delito de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
narrado
na
denúncia
ofertada
em desfavor de

Sandoval Martins Vila
, para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para o consumo
)
,
absolve
ndo-o
da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006)
e o conden
ando-o

pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03),
à
pena de
1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa na fração mínima legal,
tendo
, a pena privativa de liberdade,
sido
substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária do valor correspondente a 2 (dois) salários mínimo vigentes ao tempo do pagamento, em prol do conselho da comunidade local
.

O Ministério Público
,
forte nas razões recursais
que se encontram

no ID
184036651
,
p. 232
-
249
, pleiteia a condenação
do apelado

pelo
s
delito
s
de tráfico de entorpecente
s
e associação para tal finalidade
, argumentando, em abono dessa tese, que
o conjunto probatório coligido
nestes
autos

demonstram que
a droga apreendida
se destinava
ao
comércio malsão
, exercido em associação com sua companheira
Anne Karoline Alves Correa
.

N
as contrarrazões
encontradiças

no ID
184036651
,
p. 2
55
-
2
64
,
o apelado

postula
o desprovimento
do

presente

recurso
.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que está

no ID
185212680
, man
ifest
a-
se pelo provimento
do recurso
ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça

no ID
184036651
, p.
1
-
4
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

1.1 - Do Crime de Associação ao Tráfico de Drogas

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e

especificamente no dia 14 de maio de 2019, por volta de 17h0Omin, na Avenida Central, s/n,

Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT,
Anne Karoline Alves Correa e Sandoval

Martins Vila,
com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas

condutas, associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes.

1.2 - Do Crime de Tráfico de Drogas

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e

local indicados,
Anne Karoline Alves Correa e Sandoval Martins Vila,
com consciência e

vontade, guardavam / preparavam / mantinham em depósito / forneciam / vendiam drogas,

para fins de traficância, sendo encontrado um
total de 17,51 g (dezessete gramas e

cinquenta e um centigramas)
de
cocaína,
sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão a fls. 07/1P e Laudo Pericial a fls.

35-36/1P).

1.3 - Do Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido

Extrai-se ainda, que nas
circunstancias
de tempo e local já mencionadas,
Anne

Karoline Alves Correa e Sandoval Martins Vila,
com consciência e vontade,

possuíam/mantinham sob sua guarda, 01 (um) revólver calibre 22 LR, marca Rossi, número

de série 605506, sem autorização e desacordo com determinação legal (Auto de Apreensão a

fls. 07/1P e Laudo Pericial a fls. 32-33/IP).

02 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 14 de

maio de 2019,
Anne Karoline Alves Corres e Sandoval Marfins Vila,
enquanto

conviventes, associaram-se para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e

Lacerda/MT.

Para tanto,
Anne Karoline Alves Correa e Sandoval Martins Vila
valiam-se

da própria residência; localizada na Avenida Central, s/n, Bairro Vila Guaporé, Pontes e

Lacerda/MT; para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes e objetos

relacionados ao tráfico, assim como a utilizavam como ponto de venda e fornecimento de

drogas (popular: Boca de Fumo).

Ocorre que a Polícia Civil desta urbe já investigava os denunciados por estes

fatos. Diante disso, especificamente no dia 14 de
Maio
de 2019, uma equipe policial dirigiu-se

até o logradouro, momento em que
foram recebidos por
Anne Karoline Alves Correa,
qual

encontrava-se na frente da residência.

Destarte, os policiais adentraram ao domicílio e acordaram o denunciado

Sandoval Martins Vila.
Na ocasião, foi realizada buscas pessoais, ocasião em que foi

encontrado um frasco contendo diversas pedrinhas de substância análoga a pasta base de

cocaína no bolso do increpado.

Em sequência, durante a mesma diligência e no mesmo local, os policiais

lograram êxito em localizar R$ 414,75 (quatrocentos e quatorze reais e setenta e cinco

centavos) na carteira do denunciado, relacionados ao tráfico.

Por conseguinte, os policiais procederam a buscas domiciliares, quando

encontrou-se
01 (um) revólver calibre 22 LR, marca Rossi, número de série 605506. Desta

feita, os agentes da lei constataram que
Anne Karoline Alves Correa e Sandoval Martins

Vila,
sem qualquer autorização legal ou administrativa, possuíam/mantinham sob sua guarda

o armamento descrito.

Além disso, localizou-se embaixo da cama do casal, um caderno contendo

diversas anotações com valores, relacionados à traficância ora perpetrada pelo casal.
[
.
.
.
]

No

tocante à
pretensão

de
condenação
do apelado

pelo crime de tráfico de drogas
,
impõe-se

reconhecer
que
não assiste razão ao Ministério Público
,
porquanto se observa que o acervo proba
tório

n
ão demonstra, de forma incontestável, que
ele
, realmente, estava comercializando entorpecente
s
, não
podendo se olvidar
,

ademais
, que,
para
qualquer
condenação
não são suficientes
meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

Isso porque
,

para embasar um veredicto de
n
atureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que,
como dito linhas volvidas,
não ocorreu no caso
em apreciação
,
eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
transmite
segurança quanto à concorrência
do apelado
para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória
.

Com efeito,
examinando-se as provas encartadas nestes autos, vê-se que
o apelado,
em sede administrativa,
confirmou que
vendia pequenas porções de drogas em sua casa
e que o valor obtido era destinado ao custeio das despesas de casa
,
comida, água, luz e aluguel, bem como para sustentar o vício seu e de sua
companheira
.

Entretanto, em juízo,
os elementos investigativos colhidos na seara administrativa não foram confirmados, porque, a despeito de os policiais
civis Mariana Paula Moraes e
Antonio
Nunes de Oliveira Junior terem narrado como se passou a ocorrência,
não conseguiram infirmar a certeza acerca do envolvimento
do apelado
com o comércio de drogas.

Com efeito, a
policial
civil
Mariana Paula, ao prestar depoimento, informou que a guarnição recebeu notícia
de que
n
a casa
do apelado
funcionava uma
“
boca de fumo
”
;
e que, no dia anterior, ele havia efetuado um disparo de arma de fogo, razão pela qual se dirigiram até o local e, autorizados,
entraram
na casa, fizeram buscas
logrando
encontrar
:
uma arma de fogo, 17,51 g (dezessete gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína,
R$ 414,75 (quatrocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) e um caderno de anotações. Entretanto, a agente
policial
, quando questionada,
titubeou em relação ao envolvimento
de Sandoval
com o tráfico de drogas,
consoante se infere desta parte do depoimento da citada testemunha:

[...]
nós tínhamos recebido uma informação que o Val

teria no dia anterior, estaria com um revólver e teria efetuado um disparo de arma de fogo, e que ele também estaria

vendendo drogas e já foi até preso junto com a Neguinha, que ele tinha uma boca conhecida como a boca do Val, e nós

fomos verificar essa situação, se conferia ou não. Então aí nós fomos na casa dele, e aí nós constatamos que estava no

bolso dele, um tubinho, tipo “MM”, redondinho, com algumas pedrinhas de pasta base e que tinha um revólver, calibre 22

(...) aí nós fomos por lá, nós perguntamos, aí ela falou que ele estava lá dentro, aí nós entramos para falar com ele (...) e

aí foi quando nós conversamos com ele, ele falou que não tinha arma, fizemos a revista, porque como tinha arma, nós

temos que fazer a revista, para que a arma não seja usada contra nós, e aí nós encontramos, tanto a droga, que era em

pedrinhas, quanto o revólver (...) e já tem informação da boca do Val há muito tempo, pois ele já foi preso em outras

situações fora essa, a
Karol
também já foi conduzida à delegacia por crime de roubo, por receptarem objetos furtados e

roubados na cidade. E dessa vez não tinha como, ela mesmo confessou, que eles estavam vendendo, que eles fazem o

tal do corre, que eles não tem a droga, mas a pessoa vai lá e dá o dinheiro, aí eles compram essa droga e ficam com

uma quantia, mas dentro de casa eles tinham mais drogas (...) tinha dinheiro também, tinha eu acho que quatrocentos e

poucos reais, em notas de cem, de vinte, o Val também na outra apreensão, ele estava com uma grande quantidade de

dinheiro, ele sempre anda com bastante dinheiro na carteira (...);
Pergunta do Promotor de Justiça: e o revólver como é

que estava? O revólver estava embaixo da cama, foi o colega que apreendeu (...) Pergunta do
Promotor de Justiça: o Val

também confessou o tráfico?
Ele foi muito ambíguo, tinha hora que ele confirmava que fazia esses corres que

configuravam o tráfico, tem hora que ele fala que não, ele fala que vai comprar drogas para Vila Bela, mas não vende,

então ele confessa e não confessa ao mesmo tempo

[...]

Destacamos

O i
nvestigador
da Polícia Judiciária Civil

Antonio
Nunes de Oliveira Junior, corroborou as declarações
de sua colega de instituição
, reiterando a apreensão de droga, arma de fogo e dinheiro com
o apelado
,
contudo não afirmou com certeza a prática do comércio
por parte deste
.

Por seu turno,
o apelado
assumiu a propriedade da droga encontrada em sua residência, alegando destinar-se a seu uso pessoal e de sua família (
companheira
e sogra), sendo a quantidade suficiente para duas semanas de consumo
. Confessou, outrossim, a propriedade da arma de fogo apreendida.

Destarte, no caso em apreciação,
as provas
destes
autos não revelam elementos efetivos do tráfico
por parte
do apelado,
uma vez que o
s
policia
is
civi
s

não

presenci
aram
atos de
mercancia
. Além disso, não foi realizada nenhuma
investigação anterior ou posterior em busca de fornecedor e/ou usuário de drogas
, mas tão somente

foi
comprovada a
posse de pequena

quantidade de
entorpecente
s
consistente

em
17,51g (dezessete gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína
, sem que houvesse definição

cabal de sua destinação.

Dessa forma, é forçoso
concluir
que
somente a
apreensão de uma pequena quantidade de droga

não
é
circunstância suficiente para a condenação
do apelado

pelo crime de tráfico, uma vez que a finalidade mercantil
da droga apreendida

não restou comprovada de forma indubitável
.

Destarte, conquanto
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada

ao apelado
,
é imperioso reconhecer, por outro lado, que
remanesceu dúvida insuperável acerca da
mercancia
que

foi imputada

à
sua pessoa
na
exordial da acusação; sobrelevando-se

assinalar
, entretanto, que este
magistrado
chegou
a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração o depoimento do
s

policia
is
que efet
u
aram
a

diligência
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, da declaraç
ão

judicial do s agente s, todos elementos probatórios

em relação

à prática de
comércio ilícito de entorpecente
s

atribuído
a Sandoval
e
, sobretudo porque a quantidade apreendida foi pequena
.

N
ão se deve esquecer
, por importante,
que em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos
,

qualquer
condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste
s

autos.

Por conseguinte,
não obstante as
razões
sustentadas
pelo
Ministério Público
, é imperiosa a observância, na espécie,
a aplicação
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para que seja mantida
a desclassificação da conduta

do apelado
para o crime de posse de entorpecente para o consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

A propósito, a
o doutrinar
sobre a matéria
, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo
Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Em
relação

ao tema

discutid
o
neste tópico recursal,
impende
consignar
, ainda,
que
o Superior Tribunal de Justiça julgo
u
, recentemente,
no sentido de que na ausência de provas robustas para condenação pelo delito de tráfico
a

medida que se impõe é a desclassificação, conforme se infere do julgado abaixo
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga em poder do paciente e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao réu
.

2. Não se cuida, na espécie, de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (
revaloração
) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias ordinárias.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 797.538/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11
.
9
.
2023,
DJe
de 15
.
9
.
2023)

Destacamos

Igualmente não procede a pretensão do Ministério Público objetivando a condenação
do apelado
pelo delito de associação para o tráfico, porquanto, conforme acima foi exposto, se duvidosa a infração do art. 33,
in
casu
, tem-se por mais duvidosa ainda
o crime
do art. 35 da Lei 11.343/2006.

De mais a mais, embora não seja necessariamente consequencial, a absolvição pelo tráfico de entorpecentes tem relevante repercussão sobre a associação, afinal, em ambas há que se ter uma finalidade de disseminação da substância ilícita, que não restou constatada.

Não bastasse isso, é oportuno ressaltar que a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, porque, como é sabido, é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional
de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos. E, no caso sob apreciação, não há provas capazes de demonstrar que
o apelado
, nos termos delineados na denúncia, se organizava
com sua companheira Anne Karoline
com o propósito espúrio de comercializar entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade.

Cumpre registrar, ainda nessa senda, que, quando fo
i
inquirido,
o apelado
não fornece
u
elementos dos quais se pudessem extrair qualquer caráter duradouro e/ou capaz de configurar o crime do art. 35 da Lei 11.343/06.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que os elementos probantes não têm a consistência necessária para dar respaldo a condenação
do apelado
pela prática do delito tipificado no art. 35, caput, da Lei de Drogas, notadamente porque, como é de trivial sabença, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso destes autos, deve o julgador decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás, sobre este assunto, esta é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Por sua vez, enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça assentou que “
A falta de comprovação indubitável do liame
subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impõe a absolvição da acusada pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas”. (
Apelação 141153/2015, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 04.02.2016).

Posto isso,
em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
do

Ministério Público
, mantendo inalterad
a

a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024